Tribunal: TJDFT
Processo: 0002674-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMEAÇA CONDICIONAL. TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
2. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, em especial, pelo depoimento da testemunha, demonstram, de forma satisfatória, a materialidade e autoria da infração penal.
3. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ameaça condicional é capaz de causar fundado temor na vítima, especialmente, no caso, pelo comportamento de ir à delegacia para se proteger, o que corrobora a prática do delito de ameaça, inclusive, pedindo medidas protetivas de proibição de contato e aproximação.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotada por esta egrégia Corte, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena do crime de ameaça para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantendo-se a sentença em seus demais termos.